Tribunal: TJMT
Processo: 1003345-33.2023.8.11.0045
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003345-33.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 063.585.842-86 (APELADO), JERFERSON DE BRITO BANDEIRA - CPF: 550.243.862-72 (APELADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO - CPF: 689.738.371-68 (ADVOGADO), JERFERSON DE BRITO BANDEIRA - CPF: 550.243.862-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA - CPF: 063.585.842-86 (APELANTE), JOSE ANTONIO SOARES FARIAS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. roubo majorado pelo emprego de arma de fogo. Nulidade do reconhecimento fotográfico. Primazia do mérito. Absolvição do primeiro apelado mantida. absolvição do segundo apeado/apelante. insuficiência probatória. Recurso ministerial conhecido em parte e desprovido. Recurso defensivo provido.

I. Caso em exame

Apelações interpostas contra sentença que absolveu o primeiro
de tentativa de latrocínio
e desclassificou a tentativa de latrocínio atribuída ao segundo apelado para roubo majorado pelo emprego de arma de fogo a 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

O Ministério Público visa a condenação do primeiro apelado por tentativa de latrocínio e a reclassificação do roubo majorado pelo emprego de arma atribuído ao segundo apelado/apelante para tentativa de latrocínio, com redimensionamento da pena.

A Defesa do apelado/apelante visa a absolvição.

II. Questão em discussão

Há quatro questões: 1) o envolvimento do primeiro apelado
no delito estaria demonstrado
; 3) tentativa de latrocínio caracterizada; 4) nulidade do reconhecimento fotográfico; 5) insuficiência probatória para a condenação.

III. Razões de decidir

1.

Diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, cabe ao órgão julgador aplicar o princípio da primazia da resolução do mérito em relação às questões preliminares.

2.

Se a autoria delitiva do crime de roubo teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia, não confirmado em Juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, ou mesmo corroborado por outros elementos, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.”

3.

A
“falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)”.

4.

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”

5.

Absolvido o segundo apelado/apelante, resulta prejudicado o pedido formulado pelo Ministério Público
de reclassificação do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo para tentativa de latrocínio.

IV. Dispositivo e tese.

1. Recurso ministerial conhecido em parte e desprovido;

2. Recurso defensivo provido para absolver o segundo apelado/apelante
para absolver do

roubo majorado pelo [emprego de arma]
por insuficiência de provas para a condenação.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, sem confirmação em juízo e desacompanhado de outros elementos probatórios, não constitui prova suficiente para a condenação.

A condenação somente pode ser decretada se os elementos probatórios apresentem um elevado grau de segurança e confiabilidade, ao passo que a dúvida acerca da autoria do fato criminoso, deve ser interpretada em favor do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, § 2o-A, e

§ 3o, art. 14, II; CPP, art. 3o, art. 386, VII; CPC/2015, art. 282, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
AP NU 0002406-10.2013.8.11.0049, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, 10.5.2024; AP NU 1000301-79.2020.8.11.0087, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 29.9.2021;
AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002, Rel. Des Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal,25.11.2022;
TJDFT, AP NU 0703281-47.2020.8.07.0002, Rel. Sandoval Oliveira, 11.2.2023; AP NU 0710329-26.2021.8.070001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 28.12.2022.

Doutrina citada
: NETO,
Theodomiro Dias. O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais no 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003345-33.2023.8.11.0045 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE LUCAS DO RIO VERDE

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA

APELADOS(S):
ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA

JERFERSON DE BRITO BANDEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e
ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de ação penal (NU
1003345-33.2023.8.11.0045
), que absolveu
JERFERSON DE BRITO BANDEIRA de tentativa de latrocínio - art. 157, § 3o, c/c art. 14, II, ambos do CP -
e desclassificou a tentativa de latrocínio atribuída a
ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA
para roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, condenando-o a 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 1 (um) dia de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto [após detração do período de prisão preventiva] - art. 157, § 2o-A,

II, do CP

- (ID 25748311).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE sustenta que: 1)

o envolvimento do apelado
JERFERSON DE BRITO BANDEIRA no delito estaria demonstrado; 2)
“o apelado ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA e seus comparsas atingiram o ofendido de forma intencional com disparos na direção deste, especificamente para garantir a posse dos bens subtraídos”
, a caracterizar tentativa de latrocínio.

Pede o provimento para que
JERFERSON DE BRITO BANDEIRA seja condenado por tentativa de latrocínio e reclassificado o roubo majorado pelo emprego de arma de fogo atribuído ao apelado/apelante ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA para tentativa de latrocínio, com redimensionamento da pena
(ID 257048330).

ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA suscita nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservâncias das formalidades legais. No mérito, alega que as provas seriam insuficientes para a condenação.

Requer o provimento para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvido, também por insuficiência de provas (ID 257048381).

Prequestiona as
“matérias e questões”
impugnadas ((ID 257048381).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE, ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA
e
JERFERSON DE BRITO BANDEIRA
pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 257048390/ID 257048386).

A i. 28a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo, em parecer assim sintetizado:

“
Recursos de Apelação Criminal -

Tentativa de latrocínio - Sentença Parcialmente Procedente - Absolvição do acusado Jerferson de Brito Bandeira e desclassificação delitiva para condenar Robson do Nascimento Vieira por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo - Inconformismo da acusação e da defesa - 1. Recurso da defesa de Robson do Nascimento Vieira: Almejada a nulidade do reconhecimento realizado em desacordo com as formalidades do artigo 226 do código de processo penal e a absolvição por insuficiência de provas - improcedência - 2. Recurso do Ministério Público: Almejada a condenação de Jeferson de Brito Bandeira e o afastamento da desclassificação operada - Procedência - É imperiosa a condenação de ambos os acusados nos exatos termos da exordial acusatória - Conclusão lastreada nas provas produzidas sob o contraditório e ampla defesa - Os termos de reconhecimento fotográfico não constituem o único elemento de prova -
Distinguishing
do caso com a jurisprudência dos tribunais superiores - Vítima segura em atribuir a autoria delitiva aos corréus - Prova testemunhal em reforço - Evidenciado, no mínimo, o dolo eventual de produzir o resultado morte - Agentes criminosos que assumiram o risco ao dispararem, por diversas vezes, na direção da vítima que empreendeu fuga e, por sorte, foi alvejada em região não vital - Inconteste a materialidade e as autorias do crime de latrocínio, na modalidade tentada

-

Reforma da decisão que se impõe -
Parecer pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo
.”
(
Alexandre de Matos Guedes
, procurador de Justiça - ID 175/178)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico será analisada no mérito, à luz do princípio
da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]no dia 22 de fevereiro de 2023, por volta das 20h40min, na Rua Manaus, Bairro Industrial, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados
ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA e JEFERSON DE BRITO BANDEIRA
, atuando em concurso de pessoas, caracterizado pela unidade de desígnios e conjunção de esforços visando fim comum, com divisão de tarefas, inclusive com outros indivíduos ainda não identificados, subtraíram, mediante violência exercida com o emprego de arma de fogo não apreendida, coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) revólver, marca Taurus 357, Magnum, modelo RT 627, e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo A71, cor cinza, pertencentes à vítima José Antônio Soares Farias, sendo certo que violência empregada não resultou na morte do ofendido por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, vez que não foi atingido em região vital, além de ser socorrido em tempo hábil.[...]

Ante o exposto, o Ministério Público oferece DENÚNCIA em face de ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA e JEFERSON DE BRITO BANDEIRA como incursos nas sanções do artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [...].
”
(Saulo Pires de Andrade Martins, promotor de Justiça - ID 257047698)

O Juízo singular absolveu o apelado
JEFERSON DE BRITO BANDEIRA,
reconheceu a responsabilidade penal do apelado/apelante
ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA
e dosou a pena nos seguintes termos:

“[...] No que tange ao réu
Jerferson de Brito Bandeira
, não houve confirmação sobre a sua participação no feito, tendo em vista que durante o procedimento judicial de reconhecimento a vítima não o apontou como autor do crime, mas si, indicou outra pessoa.

Consequentemente, já invadindo o
meritum causae
, tendo em vista a insuficiência probatória em relação à sua participação no delito, entendo ser imperiosa a sua absolvição, na medida em que, vige de modo principal e fundamental o princípio da presunção de inocência em nosso ordenamento jurídico constitucional.

Vale dizer: é preferível absolver um culpado a se condenar um inocente e essa máxima deve permear todo julgamento penal em nosso sistema jurídico, não existindo razões para se distorcer a garantia constitucional e encontrar-se juízo de condenação quando as provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial não autorizarem essa ilação.

Dessarte, além do reconhecimento feito pela vítima na Delegacia de Polícia, que, conforme abordado alhures, não pode ser considerado válido, não se encontram nos autos outras provas capazes de confirmar a coautoria, nem a participação do agente denunciado, principalmente se considerado que ambos os réus negam a participação no delito e que o fato de Jerferson já ser conhecido como autor de outros crimes pelos policias civis, por óbvio, não significa que tenha sido o autor desse caso em testilha.

Assim, inexistindo certeza ou confiabilidade no que se produziu de provas judicialmente, não se mostra possível formar juízo de convicção que autorize a prolação de um édito condenatório, na medida em que vige sobranceiro e altivo em nosso ordenamento jurídico o princípio da presunção de inocência, que não admite condenações baseadas em juízo de dúvidas ou incertezas.

A mesma sorte não assiste ao réu
Robson do Nascimento Vieira,

tendo em vista que em relação a ele a autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada nos autos, mormente se considerado que o increpado foi reconhecido em juízo pela vítima, em procedimento que observou todos os parâmetros legais, conforme já explanado.

Outrossim, a respeito do crime, a vítima
José Antônio Soares Farias,
relatou durante a audiência que
trabalha com fretes/transporte e que no fatídico dia havia combinado com uma mulher para fazer o transporte de um fogão e uma geladeira, no final do dia; que quando eu estava chegando viu três rapazes e um deles perguntou ‘é do frete?’, e ele respondeu que sim; que logo em seguida os indivíduos foram amarrando ele e dando coronhadas, mas ele reagiu e entrou em luta corporal com um mais baixinho; que o mais baixinho dava as ordens, o outro estava só com a pistola e tinha um terceiro que ficava mais distante; que não estava deixando que os assaltantes amarrasem ele, então um deles mandou atirar e quando eles deram o primeiro tiro, ele fingiu que tinha sido atingido e começou a gritar e saiu correndo, momento em que eles o atingiram no pé esquerdo
.

Ademais, informou que depois ficou sabendo que o mandante teria sido ‘Roberto’, um rapaz para quem ele tinha vendido algumas máquinas, mas, como ele não teria pagado, José teria retirado as máquinas do barracão.

No que tange à materialidade delitiva, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu como incurso nas penas do crime de latrocínio tentado (artigo 157, §3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal), ao passo que a defesa, após a instrução processual, requereu a desclassificação do delito imputado para o de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal).

Minudentemente analisados os autos, tenho que o pleito desclassificatório merece prosperar.

Sabe-se que o crime de latrocínio se encontra tipificado na parte final do §3o do art. 157 do Código Penal e consiste em crime complexo, que resulta da fusão dos delitos de roubo (crime-fim) e homicídio (crime-meio), e, por isso, ofende a um só tempo os bens jurídicos vida humana e patrimônio.

Diante dessa peculiaridade, a doutrina e os tribunais pátrios construíram parâmetros de subsunção típica para as hipóteses em que uma ou outra das mencionadas ofensas não se consuma por circunstâncias alheias à vontade de seu autor, ficando certo que, em qualquer hipótese, para que se caracterize a figura criminosa do art. 157, §3o, in fine, do Estatuto Repressivo, faz-se mister que o evento morte decorra da violência utilizada durante e em razão da subtração, e que esta violência seja empregada dolosamente, ainda que o resultado morte advenha de forma culposa, ou, em caso de tentativa, que o
animus necandi
do agente se encontre incontestavelmente comprovado pelas provas produzidas no decorrer da instrução criminal.

Em resumo, para que se tenha o crime de latrocínio na forma consumada, exige-se que haja o resultado morte como fruto da violência empregada contra a pessoa no contexto e em razão do roubo, ainda que a subtração patrimonial não tenha sido alcançada pelo agente (Súmula 610, STF).

Por outro lado, no que diz respeito à figura do
conatus
, é assente na doutrina e jurisprudência pátrias que configura o crime de tentativa de latrocínio quando se verifica que o agente agiu imbuído do dolo de realizar a subtração patrimonial e, na tentativa de alcançar este resultado, atentou contra a vida de outrem, ainda que nem a subtração e muito menos o resultado morte tenham se consumado.

Dito de outra forma, restando demonstrado que o agente teve o dolo de subtrair e também o dolo de matar, seja este direto ou eventual, não tendo alcançado qualquer dos seus intentos, estará configurado o crime de latrocínio na modalidade tentada.

Em consequência disso, vigora o entendimento de que na tentativa de latrocínio, a análise recai sobre a intenção do agente, se durante a subtração ele possuía, ou não, o
animus necandi
, ou se assumiu o risco de produzir este resultado.

Sobre a questão, não se descura que a constatação do elemento subjetivo do agente não é das tarefas mais fáceis do processo penal, porque diz respeito a aspectos internos da conduta, ao que se passa na mente do acusado e, por esse motivo, deve ser inferida do conjunto de circunstâncias que permeiam o fato delituoso, a exemplo do comportamento do acusado antes, durante e após a empreitada criminosa.

No caso concreto, após analisar as provas que instruem os autos, concluo que não está nitidamente demonstrada a presença do
animus necandi
na conduta do acusado.

Isso porque a vítima
José Antônio Soares Farias
, ao reproduzir em juízo a sua versão dos fatos, relatou que logo que foi abordado por três indivíduos, estando um deles armado, reagiu à empreitada criminosa e não queria deixar que os assaltantes o amarrassem, motivo pelo qual um dos criminosos deu o primeiro tiro, que não lhe acertou, e em seguida, conseguiu se desvencilhar e sair correndo, momento em que decidiu correr e acabou levando um tiro no pé.

O policial militar
Cleyton Cezar Peixoto
e os investigadores de polícia
João Cleberson Rodrigues Soares e Rafael Galbiatti Costa
, por outro lado, só tem conhecimento da versão que foi narrada pela própria vítima durante as investigações, todas elas uníssonas em confirmar o fato de que José Antonio teria reagido ao assalto e, quando tentou fugir, foi atingido no pé pelo disparo de arma de fogo.

No caso, para fins de enquadramento no tipo penal. O que se perquire é o dolo de matar, seja direto ou eventual, e a prova nesse sentido não é esclarecedora, ao contrário, não há nos autos um só elemento de convicção apto a esclarecer se os agentes miraram em região vital do corpo do ofendido, se o propósito era amedrontar o ofendido e subjugá-lo às suas ordens, evitando qualquer tipo de reação da sua parte, ou era mesmo de matá-lo para assegurar a subtração patrimonial; ou seja, não restou demonstrada a intenção na conduta dos criminosos ao efetuarem os disparos de arma de fogo que atingiram a vítima no pé.

Além do mais, não passa despercebido que apesar de haver pluralidade de indivíduos na cena do crime, sendo que ao menos um deles estava armado, se a intenção do réu fosse matar a vítima poderia ter concretizado o intento efetuando novos disparos em região vital, pois a vítima, embora tivesse uma arma dentro do carro, estava desarmada no momento em que foi abordado.

Assim, não ressaindo de forma induvidosa a presença do
animus necandi
e também, inexistindo nos autos, prova suficiente de que a conduta do acusado resultou em lesão corporal de natureza grave que causou perigo de vida ou que impossibilitou a vítima de laborar e de fazer suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias (considerando que que só há nos autos o exame de corpo de delito e fotos do réu com o pé enfaixado - id. 114908616, p. 41/42 e id. 114908621), torna-se imperiosa a desclassificação da conduta ilícita para o crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, na medida em que as elementares deste crime foram seguramente demonstradas através de documentos e das provas orais.

Ressalta-se, por oportuno, que o e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso, analisando situação semelhante, entendeu pela desclassificação da tentativa de latrocínio para o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal de natureza grave, tal como o posicionamento ora adotado, veja-se: [...]

Via de consequência, com fulcro no artigo 383, do Código de Processo Penal, desclassifica-se a conduta praticada pelo réu
Robson do Nascimento Vieira
para aquela prevista no art. 157, §2o-A, primeira parte, do Código Penal, tendo em vista que as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência do crime e da efetiva participação do acusado.

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia criminal para a) absolver o réu
Jerferson de Brito Bandeira
, por ausência de provas da materialidade delitiva (art. 386, V, do CPP); e b) condenar o réu
Robson do Nascimento Vieira
pelo crime de roubo majorado pelo uso de arma de fogo (roubo majorado pelo uso de arma de fogo (artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal).
[...]

Assim, analisando detidamente as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, vislumbro a necessidade de maiores reprovações em razão da
culpabilidade
, eis que restou comprovada a premeditação da empreitada criminosa, tendo em vista que uma terceira pessoa havia ligado previamente para a vítima e, se passando por cliente, contratar seus serviços de transporte a fim de atraí-la para o local.

Ademais, também deverá ser exasperada a pena em razão das
consequências do crime
, uma vez que a vítima foi alvejada pelo disparo de arma de fogo e sofreu fratura exposta, fatos que ultrapassam as consequências normais do tipo penal.

Outrossim, também verifica-se que as
circunstâncias do delito
também deverão ser consideradas para o aumento da pena-base, uma vez que restou comprovado que o crime se consumou na presença de, ao menos, três agentes.

Importante consignar que tal circunstância poderia ser considerada uma majorante, eis que prevista expressamente no art. 157, §2o, II, do Código Penal), contudo, havendo mais de uma causa de aumento aplicável, cabível a utilização de uma delas para exasperar a reprimenda na primeira fase, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 1251918/MS).

Quanto às demais circunstâncias
, não vislumbro a necessidade de maiores reprovações
.

Desta forma, fixo a pena base acima mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na
segunda fase
da dosimetria da pena utilizarei o critério de 1/6 (um sexto) da pena base para cada circunstância legal (atenuante ou agravante), salvo a existência de fatos concretos e idôneos que autorize a fixação em outro patamar, devidamente fundamentado. Nesse sentido: STF, SEGUNDA TURMA, RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS No 127.382/MG, RELATOR MIN. TEORI ZAVASCKI, DATA DE JULGAMENTO: 05/05/2015.

Aqui, verifico que não há circunstâncias agravantes, porém verifica-se a circunstância atenuante pelo fato de o réu era menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos (art. 65, I, do Código Penal). Desta forma, encontro a pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na
terceira e última fase
, não há causas de diminuição aplicáveis, mas incide a causa de aumento prevista no art. 157, §2o-A, do Código Penal, correspondente a 2/3 (dois terços),
encontrando a pena definitiva de 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa na proporção do 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente na época do fato, face a situação econômica do acusado.

REGIME INICIAL DA PENA

Passando a fixar o regime inicial das reprimendas, verifica-se, de antemão, que a prisão preventiva do condenado se deu em 29/03/2023, devendo tal período ser detraído da condenação, nos termos do art. 42, do Código Penal.

Assim, considerado tal período, verifica-se que passa a incidir a previsão do artigo 33, §§ 2o ‘b’, uma vez que o réu não possui antecedentes criminais, razão porque, fixo o regime inicial como
SEMIABERTO
[...].”
(
Fabio Petengill
, juiz de Direito - ID 257048311)

Pois bem.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de José Antônio Soares Farias, vítima (ID 257047675 - fls. 23/25), ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA, apelante/apelado (ID 257047687 - fls. 71/73
), e Roberto Ribeiro Garcia, testemunha (ID 257048152 - fls. 239/241).

Em Juízo,
colheram-se as declarações de João Cleberson R. Soares, investigador de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 257048260),
Luiz Gustavo Peixoto Pinedo, investigador de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 257048260)
, Cleyton Cezar Peixoto, policial militar
(Relatório de Mídias - ID 257048260)
, Rafael Galbiatti Costa, investigador de Polícia
(Relatório de Mídias - ID 257048260),

José Antônio Soares Farias, vítima (Relatório de Mídias - ID 257048296),

Sidnei Márcio Costa Sena, testemunha (Relatório de Mídias - ID 257048296), Marcia Helena Barbosa Ferreira, testemunha (Relatório de Mídias - ID 257048296), Thays Cristine Piedade Pimenta, esposa do apelado
JEFERSON DE BRITO BANDEIRA
(Relatório de Mídias - ID 257048296),
ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA apelado/apelante
(Relatório de Mídias - ID 257048296),
e

JERFERSON DE BRITO BANDEIRA, apelado
(Relatório de Mídias - ID 257048296).

Dito isso, analisa-se o pedido da 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE de condenação do apelado
JERFERSON DE BRITO BANDEIRA
por
tentativa de latrocínio.

A subtração de
1 (um) revólver, marca Taurus 357, Magnum, modelo RT 627, e 1 (um) aparelho celular, marca
Samsung
, modelo A71, cor cinza, pertencentes à vítima José Antônio Soares Farias,

por 3 (três) agentes, em via pública [
Rua Manaus, Bairro Industrial, Lucas do Rio Verde/MT
]
, no dia 22.2.2023, por volta das
20h40min
, está demonstrada pelos depoimentos da referida vítima, em ambas as fases da persecução penal
(
ID 257047675 - fls. 23/25;
Relatório de Mídias - ID 257048296
)
.

Após o fato [em 28.2.223], a vítima reconheceu o apelado [
JERFERSON DE BRITO BANDEIRA
], por fotografia,
“como sendo a pessoa que o abordou na noite do dia 22/02/223 e o agrediu”
(ID 257047675 - fls. 28). Antes de iniciar a audiência de instrução, foi realizado o reconhecimento pessoal, tendo sido colocadas 6 (seis) pessoas, lado a lado -
(1) Denisvaldo da Silva Santos; (2) Robson Nascimento Vieira; (3) Diego Manoel de Andrade Bispo; (4) Rosione da Silva Viera; (5) Jerferson de Brito Bandeira; (6) Gabriel Bryan de Lima” -
, oportunidade em que a vítima identificou como autores do delito as pessoas de Denisvaldo da Silva Santos e ROBSON NASCIMENTO VIEIRA (ID 257048298).

Registre-se que
não
foi apreendido qualquer objeto subtraído na posse do apelado.

Não bastasse, a versão do apelado
JERFERSON DE BRITO BANDEIRA
de que no dia e horário do fato [22.2.2023; por volta das
20h40min
] estava em um estabelecimento comercial denominado
“espetinho do Sidnei”
,
“jantando com sua esposa”
e uma amiga, está corroborada pelas declarações das testemunhas/informantes
Sidnei Márcio Costa Sena [proprietário do estabelecimento comercial], Marcia Helena Barbosa Ferreira [amiga da esposa do apelado] e Thays Cristine Piedade Pimenta [esposa do apelado], em Juízo (Relatório de Mídias - ID 257048296).

Como destacado pelo Juízo singular, “
além do reconhecimento feito pela vítima na Delegacia de Polícia, [...] não se encontram nos autos outras provas capazes de confirmar a coautoria, nem a participação do agente denunciado”
(
Fabio Petengill
, juiz de Direito - ID 257048311).

Nesse quadro
,
prevalece a incerteza quanto ao envolvimento do apelado
JERFERSON DE BRITO BANDEIRA no delito
.

Sobre o tema, colhe-se lição do Prof. Theodomiro Dias Neto:

“O dever de apuração da verdade não fundamenta somente medidas jurídicas orientadas à condenação do culpado. É necessário ainda que se tomem precauções para proteger o inocente de acusações e condenações injustas. Em face da possibilidade sempre aberta do erro, os princípios humanistas de presunção de inocência e in dúbio pro reo são pilastras de um procedimento penal orientados aos valores do Estado de Direito. Assume-se assim a possibilidade de absolvição do culpado face ao interesse maior de evitar a condenação do inocente...”
(O Direito ao Silêncio: Tratamento nos Direitos Alemão e Norte-Americano; in Revista Brasileira de Ciências Criminais no 19; IBCCrim; Editora Revista dos Tribunais; p. 180).

E destaca-se aresto deste e. Tribunal:

“Se a autoria delitiva do crime de roubo teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia, não confirmado em Juízo, sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, ou mesmo corroborado por outros elementos, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.”
(AP NU 0002406-10.2013.8.11.0049, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, 10.5.2024)

Portanto, impõe-se preservar a absolvição do apelado
JERFERSON DE BRITO BANDEIRA
por serem as provas insuficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Passa-se à apreciação do recurso Defensivo [
ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA]
por envolver pretensão absolutória.

Verificam-se das declarações de
José Antônio Soares Farias [vítima]
que, em 22.2.2023, por volta das
20h40min, atendeu um
“serviço de frete”
, sendo que ao chegar no local combinado [Rua Manaus, Bairro Industrial, Lucas do Rio Verde/MT
]
, foi abordado por 3 (três) agentes, sendo que um deles
“foi logo anunciando que queria a arma de fogo e o aparelho de telefone celular”
, mediante violência exercida com emprego de arma de fogo. A vítima declarou, em Juízo, que os assaltantes o agrediram, oportunidade em que reagiu e
“entrou em luta corporal com um mais baixinho”
, pois
“não estava deixando que o amarrasem, então um deles mandou atirar e quando eles deram o primeiro tiro, fingiu que tinha sido atingido e começou a gritar e saiu correndo, momento em que eles o atingiram no pé esquerdo
” (Relatório de Mídias - ID 257048296).

Ocorre que, antes da audiência de instrução,
“a vítima José Antônio Soares Farias realizou o reconhecimento pessoal em sala própria. Na ocasião foram apresentados os acusados juntamente com 04 (quatro) reeducandos, sendo eles numerados de 01(um) a 06 (seis)”.

Nesta oportunidade,
“reconheceu como autores do delito aqueles identificados com (2) e (1), sendo eles Denisvaldo da Silva Santos e Robson Nascimento Vieira
” (ID 257048298).

Segundo a vítima, o agente que estava com a arma de fogo permaneceu à distância segurando-a próximo ao rosto [
“não ficava por perto”
], em um local com pouca iluminação [“
tinha uma luz do barracão, mas era bem pouca”
], sendo que os agentes
“estavam de boné”
e teve certeza da identificação porque
“o que tentou amarra-lo chegou perto”.

Note-se que a vítima realizou reconhecimentos divergentes, visto que na fase policial indicou a fotografia do apelado
JERFERSON DE BRITO BANDEIRA como sendo
a pessoa que se aproximou e tentou amarra-lo
, ao passo que perante o Juízo singular afirmou ter sido o no 2 [
Denisvaldo da Silva Santos] e, em seguida, declara ter certeza de que esses agentes [1 e 2] foram os autores do delito.

Esses reconhecimentos realizados pela vítima
não se revelam suficientes para condenação,
notadamente porque os produtos do crime não foram apreendidos na posse do apelado/apelante, tampouco recuperados posteriormente, inexistindo prova material que o vincule diretamente ao ato criminoso.

Com efeito, a
“falibilidade da memória humana, que se sujeita aos
efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas podem gerar ‘falsas memórias’, além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.)”
(TJMT, NU 1000301-79.2020.8.11.0087, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 29.9.2021).

Ressalte-se que o policial militar [Cleyton Cezar Peixoto], que atendeu a ocorrência, destacou, em Juízo, ter
“achado a história”
narrada pela vítima
“bastante estranha”
, bem como ter elaborado o boletim de ocorrência e enviado para a Polícia Civil
“sem saber exatamente”
os fatos porque a vítima não passava detalhes de quem seriam os responsáveis pelo disparo de arma de fogo, sendo que desconhece quem seriam os suspeitos
(Relatório de Mídias - ID 257048260)
.

Ademais, a persecução penal não avançou sobre outros elementos de prova, visto que não houve quebra do sigilo telefônico, levantamento de eventuais imagens de segurança, identificação dos outros envolvidos e localização dos bens subtraídos.

Frise-se que os relatos da vítima
José Antônio Soares Farias (
ID 257047675 - fls. 23/25;
Relatório de Mídias - ID 257048296)
, de que o
“mandante do crime”
seria a pessoa de Roberto Vieira Garcia, com quem teve o desacordo comercial relativo ao não cumprimento das cláusulas do Contrato de Compra e Venda de Ponto Comercial, firmado entre ambos (ID 257047675 – fls. 40/42), não foi corroborado por essa testemunha [Roberto Vieira Garcia], a qual ressaltou, na fase policial, que
“existem muitas pessoas na cidade que não gostam de José Antônio”,
tendo lhes sido apresentadas as fotografias de ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA e JERFERSON DE BRITO BANDEIRA, mas afirmou
“que não conhece essas pessoas, nunca viu eles antes”
(ID 257048152 – fls. 241/242).

Sopesada a inconsistência nos reconhecimentos realizados pela vítima da pessoa que mais se aproximou e lhe agrediu fisicamente, somadas as circunstâncias do fato [durante o período noturno; em local com pouca iluminação; falta de detalhes acerca dos envolvidos; suspeitos que usavam
“boné”
; pessoa que segurou a arma permaneceu a distância], persiste a dúvida acerca da autoria delitiva.

Aplicável o seguinte aresto deste e. Tribunal:

“A condenação apenas pode ser decretada se, e somente se, os elementos probatórios produzidos se apresentarem com um grau de elevada segurança e confiabilidade, de tal modo que enraízem no juízo motivos para crer que seu conteúdo é verdadeiro, ou ao menos com uma probabilidade de tal ordem que se permita dizer, acima de qualquer dúvida, a ocorrência do fato criminoso e do autor dele.”
(AP NU 0003751-79.2018.8.11.0002 - Relator: Des Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 25.11.2022)

Se as provas são insuficientes para confirmar o envolvimento do apelado/apelante [
ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA]
no roubo majorado [pelo emprego de arma de fogo], impõe-se sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do CPP.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Por fim, absolvido o apelado/apelante [
ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA]
, resulta prejudicado o pedido formulado pelo Ministério Público
de reclassificação do roubo majorado pelo emprego de arma de fogo para tentativa de latrocínio
(TJDFT, AP NU 0703281-47.2020.8.07.0002, Rel. Sandoval Oliveira, 11.2.2023; AP NU 0710329-26.2021.8.070001, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 28.12.2022).

Com essas considerações, recursos:

1)

da 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE
conhecido em parte
e
DESPROVIDO
;

2)

do apelado/apelante
ROBSON DO NASCIMENTO VIEIRA
PROVIDO
para absolvê-lo
do
roubo majorado pelo [emprego de arma] - 157, § 2oA, I,
do CP - por insuficiência de provas para a condenação (CPP, 386, VII).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025